Tribunal: TJSP
Processo: 1503192-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Estelionatos em continuidade delitiva – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes RODRIGO DA SILVA PEREIRA e ANA PAULA
PETRUCCI SILVA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos apelos interpostos
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 2/11
Voto:
23082 CFF/W
Apelação:
1503192-95.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
6a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Rodrigo da Silva Pereira
Ana Paula Petrucci Silva Conceição
Apelado:
Ministério Público
Estelionatos em continuidade delitiva Apelação
Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento das práticas delitivas Absolvição
Impossibilidade Penas motivadamente dosadas,
necessárias
e
suficientes
para
reprovação
e
prevenção dos crimes
Sentença mantida

Recursos desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Ana Paula Petrucchi Silva Conceição e
Rodrigo da Silva Pereira foram condenados, por incursos no artigo 171,
caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa menores, substituídas as privativas
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade (fls. 184/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 3/11
Apelam
os
réus,
pugnando
pela
absolvição sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
postulam o reconhecimento de crime único (fls. 235/242).
Os recursos foram contrariados (fls.
245/250), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 261/266).
É o relatório.
A
acusação
que
ensejou
a
responsabilização penal em discussão é a de que os apelantes, agindo em
concurso e previamente ajustados com indivíduos desconhecidos,
obtiveram, para si, vantagem ilícita consistente em R$ 566,40, mediante o
meio fraudulento abaixo descrito, em prejuízo da SPTrans - São Paulo
Transportes.
Segundo
apurado,
após
receberem
cartões de bilhete únicos recarregados ilicitamente por meio de softwares
fraudulentos por indivíduos desconhecidos, dirigiram-se ao local dos
fatos, uma estação da CPTM, e passaram a oferecer a utilização dos
cartões aos usuários do transporte público pelo valor de R$ 3,00, ou seja,
inferior à tabela oficial de R$ 4,30.
Ocorre que, no dia 07.02.2019, policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 4/11
civis diligenciaram até a citada estação para apurar a venda clandestina
de passagens. Ali, avistaram os recorrentes, que ofereciam o uso dos
cartões como descrito acima, razão pela qual os abordaram. Em revista
pessoal, na posse de RODRIGO, foram localizados 02 cartões (no
102791920 e no 444523074) e a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete
reais), e com ANA PAULA outros três cartões (no 107550642, no
327959355 e no 175763032) e a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete
reais), tendo ambos admitido a prática ilícita em questão.
O representante da SPTrans, Aluísio
Pereira Silva Filho esteve na Delegacia e confirmou a recarga ilícita dos
cartões apreendidos, assim como, por meio de relatórios, descreveu o
valor das recargas ilícitas, que somadas ao número de utilizações,
totalizou o prejuízo de R$ 566,40 a SPTrans, ou seja, R$ 220,50, nos três
cartões encontrados por ANA PAULA e utilizados 35 vezes, e R$ 345,90,
quanto aos dois bilhetes localizados com RODRIGO, os quais foram usados
indevidamente por 53 vezes.
A materialidade acha-se demonstrada
por meio do boletim de ocorrência de fls. 09/14; pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 26; pelo relatório de fls. 45/46, além da prova oral
colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre as pessoas dos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 5/11
Na fase inquisitiva, Ana Paula admitiu
que já havia sido detida por “bilhetagem” no ano anterior e que
estava na estação Itaim Paulista para vender passagens de cartões de
bilhete único. Chegando à estação, conseguiu comprar bilhetes de
passageiros. No momento em que foi abordada, se encontrava com uma
quantia de dinheiro em seu bolso, sem saber informar o valor, e com três
cartões de bilhete único. Tinha parado de “bilhetar”, mas voltou há mais
ou menos um mês, sempre na estação do Itaim Paulista. Sabe que essa
venda de passagens é ilegal, e que os créditos falsos são inseridos
nos cartões por meios de notebooks. Que não sabe como os créditos
são inseridos nos cartões e nem quem são as pessoas que inserem os
créditos. Que não sabe como funciona a fraude, porque somente
realiza a venda das passagens levando o passageiro até a catraca,
passando o cartão e recebendo do passageiro a quantia de três reais,
depois retorna para conseguir novos passageiros. Conhecia Rodrigo
apenas de vista e sabe que ele já vendeu passagens clandestinas (fls.
18).
Rodrigo
também
forneceu
relato
semelhante. Já possuía passagem criminal por “bilhetagem”, no ano
anterior. Estava na estação Itaim Paulista, sozinho, para trabalhar
vendendo as passagens de cartões de bilhetes únicos. Não conseguiu
comprar bilhetes, foi quando uma mulher lhe perguntou se estava
vendendo passagem e, neste momento, foi abordado pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 6/11
Conhece Ana Paula apenas de vista de dentro da estação do Itaim
Paulista e que ela já vendeu passagens clandestinas de cartões
bilhetes únicos. No momento em que foi abordado se encontrava com a
quantia de aproximadamente R$87,00 em seu bolso. Sabe que essa
venda clandestina de passagens é ilegal, e que os créditos falsos são
inseridos nos cartões por meios de notebooks. Que não sabe quem
são as pessoas que inserem, pois apenas realiza a venda das
passagens levando o passageiro até a catraca, passando o cartão e
recebendo do passageiro a quantia de três reais, depois retorna
para pegar novos passageiros (fls. 19).
Em Juízo, Ana Paula disse que estava na
estação, que tinha cartões de bilhete único, mas não tinha conhecimento
da fraude, pois os comprava de passageiros, acreditando que se tratava de
créditos de vale transportefornecidos por empresas a seus empregados.
Vendia a passagem por valor abaixo da tarifa oficial. Já foi processada por
idêntica acusação, mas continuou a exercer a atividade como meio de
subsistência (depoimento colhido via streaming, encartado aos autos
digitais).
Já Rodrigo, após citado (fls. 133) e
intimado da designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 170),
preferiu a revelia, deixando de comparecer ao ato, injustificadamente (fls.
179).
A prova colhida sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 7/11
contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes.
Aluisio Pereira Silva Filho, representante
da empresa vítima, afirmou que não teve contato direto com os réus, mas
que foi acionado pela autoridade policial, realizando confecção de laudo
preliminar. Esclareceu que, a partir da análise dos bilhetes apreendidos,
por meio de equipamento próprio, é constatado o valor da carga lícita e o
montante de créditos fraudulentos, além da quantidade de utilizações na
catraca. Confirmou que, no caso dos autos, não há dúvidas, pelos
documentos acostados nos autos, de que havia recarga ilícita nos bilhetes
apreendidos (idem).
Por sua vez, Antonio Juvenal Pereira,
policial civil, relatou que diligenciavam na estação da CPTM, devido à
prática corriqueira de venda de bilhetes fraudulentos. Orientados por
funcionários, visualizaram, por meio das câmeras, que os réus abordavam
os passageiros e os levavam até a catraca, vendendo a passagem por preço
inferior, seguindo o mesmo procedimento por diversas vezes.
Surpreenderam Ana Paula com três cartões e Rodrigo, com dois.
Esclareceu, ainda, que o cartão magnético tem aparência verdadeira, mas
a recarga é fraudulenta, em prejuízo à SPTrans. O relatório da falsidade foi
emitido pela empresa. Acrescentou que Rodrigo já havia sido preso pela
prática da “bilhetagem” (idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 8/11
No mesmo sentido, as declarações do
policial civil Aldemir Holanda de Mendonça, que confirmou as
circunstâncias da abordagem dos réus, em poder dos cartões de
transporte, pela “bilhetagem” clandestina, enfatizando que Rodrigo já
havia sido pela mesma conduta e que, aparentemente ele e Ana Paula se
conheciam (idem)
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por outro lado, as supostas divergências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 9/11
entre os relatos, apenas em aspectos circunstanciais (relativas ao período
de tempo da observação dos réus), em nada enfraquecem as narrativas,
afinadas no essencial.
Assim, resta claro que os apelantes
adquiriram cartões de bilhete único de pessoa(s) não identificada(s),
sabedores de que foram recarregados fraudulentamente, e que, ao vender
as passagens, por quantia inferior à tarifa oficial, permitiam o acesso ao
transporte público de forma fraudulenta, sem a devida contraprestação
em favor da companhia, que deixava de receber o crédito referente à
venda da passagem.
A propósito, nem se diga em ausência de
laudo idôneo a demonstrar a falsidade dos créditos, tendo em vista que o
depoimento do funcionário responsável pela detecção da fraude,
acompanhada dos relatórios preliminares (fls. 45/46) são suficientes para
comprovar que, nos cartões apreendidos com os réus, foram inseridas
recargas que não constam do sistema oficial da empresa, portanto, de
forma irregular, comprovando-se, ainda, prejuízo financeiro suportado, o
qual, invariavelmente, é repassado à população.

Outrossim,
desnecessária
seria
a
confirmação, por perícia, da autenticidade do cartão de transporte, que,
neste caso, carregado com créditos falsos, é empregado como ardil,
propiciando a obtenção da vantagem ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 10/11
De outro turno, nada crível a versão
apresentada pela apelante de que desconhecia a origem espúria dos
créditos, vez que, em solo policial, admitiu ter ciência do procedimento
fraudulento, realizado por terceiros, por meio de notebooks. Ademais,
referiu já ter sido presa anteriormente pela “bilhetagem” e que, mesmo
ciente da ilicitude, realizava a atividade para sua subsistência.
E esse é o elemento subjetivo do crime
de estelionato: a ciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil
ou qualquer outro meio fraudulento.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor.
Analisa-se a dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e
assim mantida na etapa intermediária.
Por fim, reconhecida a continuidade
delitiva entre os delitos, estabeleceu-se a majoração da pena de um só dos
crimes, na fração de 1/6, alcançando-se, definitivamente, 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, acrescidos de 11 (onze) dias-multa menores.
Nem se diga em reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1503192-95.2019.8.26.0228 - lauda 11/11
crime único, eis que segundo os elementos probatórios angariados, o
crime foi praticado por diversas vezes, tendo sido os réus beneficiados
pela exasperação mínima.
Mantém-se, por fim, o estabelecimento
do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de
direitos, mormente porque proporcionais à gravidade da conduta e
sequer impugnadas.
Assim sendo, e não se evidenciando
excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)